Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
I- JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 309 DO CTB E 129, CAPUT DO CP. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

II- Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante nas penas dos artigos 309 do CTB e 129, caput do CP, a pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. O apelante alega insuficiência do contexto probatório e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da lesão corporal dolosa para a culposa.

III- Recurso cabível e tempestivo, que deve ser conhecido.

IV- No mérito, a sentença deve ser mantida. Autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pela comunicação de ocorrência (ID 24343742, fls. 7-9), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 24343742, fls. 34-35), bem como pela prova oral colhida em regular instrução.

V- A vítima relatou em juízo que voltava da pizzaria onde trabalhava, conduzindo uma motocicleta, quando, ao entrar numa rotatória, o apelante avançou sobre a faixa onde transitava. Logo após sair da rotatória, balançou a mão e disse para o apelante “presta atenção, rapaz”. O apelante, em seguida, atirou o carro em sua direção, ocasionando-lhe um corte na perna, sendo certo que o para-choque do apelante ficou danificado no impacto. O policial militar ouvido em juízo informou que patrulhava no dia do fatos, quando um veículo ford Escort atingiu uma motocicleta sem qualquer motivo aparente, e que a vítima sofreu um corte na perna. Informou ainda que, pela dinâmica dos fatos, em especial pelas características do movimento do veículo do réu, que a colisão foi intencional (mídia ID 24345215).

VI- O conjunto probatório é firme e coeso no sentido de evidenciar que foi o apelante quem jogou seu veículo contra a motocicleta da vítima, ocasionando-lhe as lesões na perna. Sendo assim, demonstrado, pela análise dos elementos de convicção, presente o dolo, necessário à caracterização da conduta, inviável o pleito de reconhecimento de atipicidade, bem como o pedido de desclassificação para a forma culposa.

VII- Da mesma forma, resta consignado nos autos que o apelante não é habilitado a condução de veículo automotor, e de fato o conduziu gerando dano concreto, ao entrar na rotatória sem observar as regras de preferência e jogar seu veículo contra uma motocicleta, invadindo outra faixa.

VIII- Sendo assim, a sentença deve ser mantida.

IX- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA.